Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Serventia[1], apura-se que as agravadas não foram localizadas nos endereços indicados pela agravante. Ademais, em se tratando de agravo aviado em face de decisão proferida no ambiente de ação de recuperação judicial, inexoravelmente as agravadas são patrocinadas por advogados. Assim sendo, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias à agravante para sanear a peça recursal, indicando os nomes e endereços dos patronos das agravadas, sob pena de negativa de conhecimento ao recurso por deficiência na formatação do instrumento, pois esses indicativos deveriam ter sido consignados na peça recursal (CPC, art. 1.016, IV), encerrando essa oportunidade pressuposto para a eventual prolação de provimento negativo (CPC, art. 932, parágrafo único). I. Brasília-DF, 20 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16098775.